Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710710-12.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA FERREIRA MARQUES COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante cota ministerial de ID 66521769, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao Tema 1.234 do STF. Prazo: 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão da Manifestação de Segundo Grau. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator